Tribunal: TJDFT
Processo: 0762074-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CISTOPLASTIA (CORREÇÃO DE EXTROFIA VESICAL). REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigar o DF a realizar o procedimento cirúrgico de Cistoplastia (Correção de Extrofia Vesical). Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva.
5 – A decisão ao ID no.: 46061209 indeferiu a antecipação da pretensão recursal, observando que: “[...] o autor foi diagnosticado com “estenose de uretra”. Foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 08/11/2022, com indicação de prioridade “amarelo” - urgência (ID 45993847). Não há no processo relatório médico circunstanciado que indique risco de vida do paciente. O documento de ID. 45993848 não comprova que o autor aguarda a realização do procedimento pleiteado desde abril de 2022. [...]”.
6. Contudo, razão assiste ao Parquet ID 46624805: “(...) inobstante os argumentos esposados na r. decisão, as informações trazidas nos documentos médicos (ID no.: 45993847) e do Sistema de Regulação da SES/DF (ID no.: 45994171 e 45994172) demonstram que o recorrente foi diagnosticado com Estenose Uretral e inserido no SISREG III pela primeira vez – 1a Solicitação - (08/11/2022) sob classificação de risco “AMARELO / URGÊNCIA” (ID. 45993847). – aguardando desde sua inserção no sistema, prazo aproximado de mais de um ano (se considerado o prazo global, desde a primeira solicitação até a data atual), em total dissonância com o Manual de Regulação do SISREG III (90 dias para classificação risco “AMARELO / URGÊNCIA”) e no Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ”.
7 – Ante o exposto, considerando o tempo de espera para realização do procedimento cirúrgico durante o curso do processo, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Não há notícia de que o procedimento cirúrgico foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer a cirurgia pleiteada, no prazo de 10 dias. Sentença que se reforma para determinar o cumprimento da obrigação de realizar no autor o procedimento cirúrgico de Cistoplastia (Correção de Extrofia Vesical), no prazo de 10 dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.
8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
9. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF por meio de Oficial de Justiça.

(D)